Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722592-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DENIVALDO PEREIRA ATAIDE D E S P A C H O O embargante alega que, “conforme novas diretrizes do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a parte que interpõem o recurso de Agravo de Instrumento, deverá comprovar o pagamento das custas recursais no mesmo dia da distribuição”. Intime-se a parte embargante para que, no prazo de cinco (5) dias, esclareça tal alegação, identificando expressamente a referida diretriz do TJDFT em que se baseia. Brasília, DF, em 16 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator